Tribunal: TJDFT
Processo: 0053454-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0053454-37.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO CACENOTE APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA BOULEVARD DOS IPES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto Cacenote contra sentença (Id 57356122) proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora apelante em desfavor de Sociedade Incorporadora Boulevard dos Ipês Ltda, acolheu a impugnação da executada ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a executada alega que o valor cobrado pelo exequente, consistente em verba honorária, já foi adimplido, vide ID.135210651. Intimada para se manifestar acerca da impugnação, a parte exequente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Entendo que assiste razão à parte executada. A análise dos autos demonstra que a parte executada foi condenada a pagar honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte vencedora no processo de conhecimento, no importe de 12% sobre o valor da condenação. Nesse sentido, após, o trânsito em julgado da ação, o advogado FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO, apresentou pedido de cumprimento de sentença em relação à verba honorária, tendo a parte executada cumprido voluntariamente a obrigação (ID.132773236 e ID.135210651). Ressalte-se que a própria parte exequente reconhece, em sua petição inicial, que houve o pagamento em referência. Importa esclarecer, nesse sentido, que a parte executada não tem a obrigação de pagar a integralidade do valor dos honorários sumbenciais para cada um dos patronos da parte vencedora. Diante disso, percebe-se que a obrigação de pagar objeto do presente cumprimento de sentença já fo adimplida, cabendo ao exequente, em sendo o caso, diligenciar perante FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO para o recebimento dos valores a que, eventualmente, tenha direito. Diante disso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, extingo a ação, com exame do mérito, com fundamento no art. 924, III, c/c art. 513, ambos do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, é dizer, sobre o valor que a parte executada deixará de pagar, em razão da impugnação ao cumprimento de sentença, os termos do art. 85, §1o, do CPC. I. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. (grifos originais) A executada, Sociedade Incorporadora Boulevard dos Ipês Ltda., opôs embargos de declaração (Id 57356124), os quais foram acolhidos ao Id 57356126, do seguinte modo: Trata-se de embargos de declaração interpostos pela executada, em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Em síntese, alega a existência de omissão na decisão impugnada, uma vez que o Juízo não se manifestou sobre o pedido de condenação da exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Assiste razão à executada. Passo a apreciar o pedido em referência. Entendo incabível a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois a medida em referência condiciona-se à comprovação de conduta dolosa pela parte, a qual não pode ser presumida. Assim entende a jurisprudência do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da extinção da ação de exigir contas, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, impõe-se a atribuição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária de sucumbência ao autor, com base no princípio da causalidade. 2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ. 3. É certo que, em casos em o valor da causa é exorbitante a ponto de criar extrema desproporcionalidade entre a atuação do advogado e os honorários arbitrados, há precedentes nos quais essa Corte entendeu necessário fazer o devido distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, em prol dos princípios constitucionais da razoabilidade e do acesso à Justiça. Todavia, esse não é o caso dos autos. Embora o valor da condenação não seja diminuto, tampouco é suficiente para se afastar, com base nos axiomas constitucionais, a regra geral do art. 85, §2o, do CPC. 4. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 5. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1809226, 07123027320228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo que o fato de o próprio exequente ter feito referência ao pagamento da verba honorária ao causídico anterior, em sua petição inicial do cumprimento de sentença (ID.140757349), aponta para a ausência de má-fé no caso. Diante disso, ACOLHO os embargos de declaração para integrar a sentença de ID.185755324, de modo a indeferir o pedido de condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Mantenho os demais termos da sentença impugnada. I (grifos originais) Irresignado, o exequente interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 57356128), após síntese processual, sustenta a necessidade de modificação da sentença, porquanto o valor da verba honorária de sucumbência foi destinado unicamente a outro advogado, com o qual o apelante não mantinha relação profissional e que não possuía poderes para representá-lo em juízo, receber ou dar quitação em seu nome. Aduz ter a apelada, espontaneamente e por sua conta e risco, indicado o valor devido a título de honorários de sucumbência e requerido que o montante fosse liberado ao advogado executante, descuidando-se, porém, de observar que havia outros titulares da verba advocatícia. Assinala, em razão disso, não ter participado do referido ato e não poder ser prejudicado por tal situação. Argumenta que a apelada, após perceber a existência de mais de um titular da verba honorária, mudou sua linha de argumentação e passou a sustentar o cumprimento da sua obrigação, o que foi indevidamente acatado pelo juízo de origem. Entende ter a sentença violado o art. 308, do Código Civil. Sustenta ser obrigação de quem se propõe a quitar dívida indicar adequadamente os valores e quinhões de cada credor. Entende ser necessário que a apelada prove cabalmente a realização de pagamento ao exequente, ora apelante, para se opor adequadamente ao cumprimento de sentença. Por isso, defende que seu crédito continua pendente de pagamento. Cita entendimento jurisprudencial. Pleiteia a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da fase executiva e o pagamento ao apelante de metade do valor já apurado em favor do outro advogado titular dos honorários. Assevera existir má-fé processual por parte da apelada, porque, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, mudou sua argumentação e passou a sustentar tese que não corresponde à verdade processual, mesmo com conhecimento da realidade. Salienta que a conduta da apelada configura venire contra factum proprium. Ao final, requer: ISSO POSTO, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença de extinção proferida pelo MM. Juízo de primeira instância, determinar o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença e o pagamento em favor do apelante de 50% (cinquenta por cento) do valor de honorários já pagos ao outro advogado, devidamente atualizados e acrescidos de juros, impondo ainda ao apelado, o ônus da sucumbência e multa processual por seu proceder temerário, sustentação de fatos sabidamente ilegítimos, tentativa de confundir o judiciário e busca de direito sabidamente inexistente, no caso, a quitação do título com a indicação de pagamento à terceiro, estranho a lide. Preparo comprovado (Id 57356130). A apelada ofereceu contrarrazões ao Id 57356133, oportunidade na qual pugnou pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento da apelação O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados, a presente apelação não deve ser conhecida. Vejamos. O apelante se insurge contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelada e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base nos arts. 924, III e 513, ambos do CPC (Id 57356122). Nesse ponto, necessárias algumas considerações. Sociedade Incorporadora Boulevard dos Ipês Ltda., ora apelada, propôs ação declaratória de inexigibilidade de título c/c cancelamento de protesto e danos morais em desfavor de Valor Fomento Mercantil Ltda. e R&amp;S Marmoraria Ltda. (Id 11224735). Julgados improcedentes os pedidos iniciais, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme Acórdão n. 1404068, proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 33371647). O trânsito em julgado do processo ocorreu em 7/7/2022, conforme certificado ao Id 37147652. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o retorno dos autos à origem em 8/7/2022 (Id 57355366). Em 13/7/2022, Flávio Eduardo Wanderley Britto, advogado de Valor Fomento Mercantil (procuração ao Id 11225107) apresentou pedido de cumprimento de sentença, oportunidade na qual pleiteou a condenação da apelada ao valor de R$ 12.282,19 (doze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais (Id 57355369). A certidão de Id 57355376 informou o transcurso do prazo in albis para R&amp;S Marmoraria Ltda. se manifestar sobre o retorno dos autos à origem. Em 22/7/2022 (Id 57355377), o juízo de origem determinou ao exequente a emenda à inicial, “para apresentar o comprovante de recolhimento de custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Após, em petição de Id 57355380, a autora concordou com o pagamento do valor de R$ 12.282,19 (doze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) a título de honorários sucumbenciais ao então advogado exequente, mediante a utilização de parte do numerário por ela anteriormente apresentado em juízo a título de caução (Id 11224742). Em 29/8/2022, o juízo a quo prolatou a seguinte decisão (Id 57355385): Expeçam-se ofícios de transferência dos valores depositados, nos termos das petições de IDs 133525528 e 132773238. Tendo em vista o cumprimento espontâneo da sentença e a quitação dada pelo credor, arquivem-se os autos. I. Foi expedido alvará de levantamento e juntado comprovante de transferência da quantia de R$ 12.282,19 (doze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em 30/8/2022 (Ids 57355386 e 57355387), em favor de Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C ME. O processo foi arquivado. Em 1o/11/2023, o ora apelante, advogado de R&amp;S Marmoraria Ltda. (procuração de Id 11225093, p.76), apresentou novo requerimento de cumprimento de sentença, pugnando pela condenação da executada, ora apelada, ao pagamento de R$ 14.739,13 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e treze centavos) a título de honorários de sucumbência (Id 57355404). Em impugnação ao cumprimento de sentença, a executada defendeu já ter adimplido os valores devidos a títulos de honorários de sucumbência (Id 57356117), alegações que foram acolhidas pelo juízo de origem na sentença ora recorrida (Id 57356122). Pois bem. Conforme consulta ao Sistema Pje de 1a instância, aba “Expedientes” observo ter sido o ora apelante intimado da decisão que determinou ao advogado Flávio Eduardo Wanderley Britto (Id 57355377) emendar a inicial do cumprimento de sentença, bem como da decisão que determinou a transferência dos valores depositados (Id 57355385). O apelante também foi cientificado da certidão de Id 57355376 que facultou manifestação sobre o retorno dos autos. O exequente, ora recorrente, contudo, manteve-se inerte, mesmo ciente do pleito formulado pelo outro patrono credor de honorários e da concordância da apelada com o pagamento dos valores pleiteados. Somente mais de um ano após a transferência do montante atinente à verba sucumbencial, o apelante apresentou novo pedido de cumprimento de sentença (Id 57355404), oportunidade na qual pleiteou a condenação da apelada ao novo pagamento de honorários advocatícios. Diante disso, no contexto apresentado, mostra-se clara a pretensão do apelante em rediscutir matéria não impugnada por ele em momento oportuno e que se encontra alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Isso porque, as decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença são recorríveis pelo recurso de agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Deveria, portanto, o apelante, ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a expedição de ofícios de transferência dos valores depositados pela apelada, em 29/8/2022 (Id 57355385). A inércia do recorrente gerou preclusão da matéria e a consequente impossibilidade de rediscussão em sede de apelação. Uma vez deferida pelo juízo a quitação do débito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e determinada a expedição de ofícios de transferência, em 29/8/2022 (Id 57355385), deveria o apelante ter se insurgido contra a decisão judicial em momento oportuno, alegando o direito aos honorários sucumbenciais, por meio da interposição do recurso apropriado. Assim, o processamento do recurso interposto para cognição da questão imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo apelante. Admiti-lo, neste ponto, implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito. Em outras palavras, a apelação interposta não deve ser conhecida, porque o apelante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, ante a análise da matéria relativa aos honorários advocatícios do apelante, acobertada pelo instituto da preclusão, sobressai descabida sua reanálise em sede recursal. Portanto, o recurso interposto não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. 2. Da multa por litigância de má-fé Em contraminuta, a apelada pede a condenação do apelante à multa no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé. Aduz estar caracterizada a má-fé no caso em análise porque o apelante deduz pretensão destituída de fundamento legal, “provocando incidente manifestamente infundado e de modo temerário contra a Apelada”, com o intuito de auferir vantagem indevida. Sem razão, contudo. O art. 80 do Código de Processo Civil apresenta as hipóteses em que se caracteriza a litigância de má-fé, sendo elas: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não tendo o apelante escapado aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé postulada em contrarrazões ao recurso. De mais a mais, a interposição de recurso de apelação pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé. Isso porque, o recurso contra a sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a fase executiva, é contrária ao interesse do apelante, de modo que não provoca incidente manifestamente infundado, mas traduz a irresignação da parte quanto ao decidido pelo juízo e o intuito de obter posição jurídica mais favorável a seus interesses. Assim, rejeito o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 3. Da conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão da preclusão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora